Tribunal: TJMT
Processo: 1006110-83.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006110-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), JACIRA FRANCISCA DE SOUZA SILVA - CPF: 002.783.481-65 (AGRAVANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II - Os argumentos da agravante são hábeis em demonstrar a sua incapacidade para suportar o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo porque não há prova de que ele possua outra fonte de renda, senão a decorrente do seu benefício previdenciário, que perfaz a quantia bruta de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), conforme extrato de id. 83131478, renda mensal que reputo insuficiente para o custeio das despesas processuais exigidas.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
JACIRA FRANCISCA DE SOUZA SILVA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento de n. 1000105-57.2021.811.0093, ajuizada em face de
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, concedeu a gratuidade da justiça de apenas 50% das despesas processuais e determinou o seu recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias.

Para tanto, sustenta a agravante que a sua única fonte de renda é o seu benefício previdenciário, cujo valor é de apenas um salário mínimo mensal, o que reputa insuficiente para suportar o pagamento das custas processuais.

Assevera que a simples alegação da hipossuficiência é bastante para o deferimento da benesse e que, no presente caso, a aludida declaração está acompanhada de documentos hábeis para assegurar-lhe os benefícios da gratuidade da justiça.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§

3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em apreço, os argumentos da agravante são hábeis em demonstrar a sua incapacidade para suportar o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo porque não há prova de que ele possua outra fonte de renda, senão a decorrente do seu benefício previdenciário, que perfaz a quantia bruta de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), conforme extrato de id. 83131478, renda mensal que reputo insuficiente para o custeio das despesas processuais exigidas.

Ademais, a declaração de imposto de renda colacionada à id. 83131477 reforça a hipossuficiência alegada, de forma que a concessão do benefício é a medida que se impõe.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que a agravante preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a assistência judiciária pleiteada pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021